Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-16.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO INVALIDADO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E CONDENAÇÃO DO APELANTE NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$ 5.000,00, EM VISTA DOS RECONHECIDOS DANOS MORAIS EM DESFAVOR DA APELADA.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – documentos que demonstram a incapacidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO INVALIDADO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E CONDENAÇÃO DO APELANTE NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$ 5.000,00, EM VISTA DOS RECONHECIDOS DANOS MORAIS EM DESFAVOR DA APELADA.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – documentos que demonstram a incapacidade financeira da apelada – revogação da gratuidade somente cabível se demonstrada a cessação do estado de pobreza jurídico do beneficiário, o que não se deu – recurso desprovido no ponto.

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – inocorrência – ação que versa sobre direito pessoal – prazo prescricional de dez anos – artigo 205 do Código Civil – contrato de empréstimo com emissão de cartão de crédito – discussão sobre validade de contrato de cartão de crédito – negócio de trato sucessivo e continuado – cobranças se renovam a cada mês, a partir da data de vencimento da última fatura – recurso desprovido no tópico
.
CONTRATO INVALIDADO – alegação de celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelada, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença reformada – ação julgada improcedente – recurso acolhido quanto ao tópico.

Resultado: recurso parcialmente provido.